Tribunal: TJDFT
Processo: 0702014-86.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
Adolescente. Submeter a constrangimento. Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Motivos. Circunstâncias. Fração de aumento.
1 - Comete o crime do art. 232 do ECA aquele que, na condição de padrasto, aproveitando-se da autoridade que tem sobre adolescente, pessoa em desenvolvimento, a submete a atos de constrangimento - violência psicológica – ao utilizar expressões injuriosas e humilhantes, como dizer que ela foi largada pelo pai, que ela não presta e é “um lixo”.
2 - As declarações das vítimas, o laudo pericial e depoimento dos policiais, não deixando dúvidas de que o réu submeteu adolescente, sob sua autoridade, a constrangimento e situação vexatória, fatos que a levaram a requerer medidas protetivas de urgência, e agrediu a segunda vítima, causando-lhe lesões, são provas que autorizam a condenação pelos crimes do art. 232 do ECA e art. 129, caput, do CP.
3 - O fato de o réu, policial militar aposentado, ter agredido a segunda vítima, cunhada, em frente à delegacia, como forma de retaliação, por ter apoiado a primeira vítima – sobrinha - a chamar a polícia e registrar ocorrência contra ele, justifica valorar negativamente os motivos e as circunstâncias do crime.
4 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 – Apelação provida em parte.